Tribunal: TJBA
Processo: 8009538-63.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009538-63.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR MEIO DA PLATAFORMA "ZAPSIGN". AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Seilmo Dionisio Oliveira Santos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita e sobre a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE. Decisão recorrida extinguiu o feito em virtude de ausência de regularização da representação processual.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de analisar o pedido de justiça gratuita diante da ausência de procuração válida; e (ii) saber se é cabível a expedição de ofício ao NUMOPEDE nas hipóteses de irregularidade processual na origem da demanda.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A ausência de regularização da representação processual acarreta a ineficácia dos atos praticados nos autos, inclusive o requerimento de justiça gratuita, conforme art. 104 do CPC.

5. Não há omissão do acórdão quanto ao pedido de justiça gratuita, pois, inexistindo parte legitimada nos autos, é inviável a apreciação de requerimento incidental.

6. Nos termos do art. 104, § 2.º, do CPC, o ato processual não ratificado com a apresentação de procuração é considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Assim, a petição inicial apresentada sem procuração é ineficaz em relação à parte supostamente representada, o que torna igualmente ineficaz o pedido de gratuidade da justiça formulado nesse contexto.

7. A expedição de ofício ao NUMOPEDE é medida adequada para o monitoramento de demandas judiciais com indícios de irregularidade, sem caráter sancionatório, conforme diretrizes do Provimento Conjunto CGJ/CCI n.º 04/2019.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de regularização da representação processual no prazo legal acarreta a ineficácia dos atos praticados e impossibilita a análise de pedidos incidentais, inclusive o de gratuidade de justiça. 2. A comunicação de demandas com indícios de irregularidade ao NUMOPEDE visa ao aprimoramento institucional, não possuindo natureza sancionatória."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 104, §2º, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.239942-8/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.07.2024; TJ-PR 0001942-68.2022.8.16.0101, Rel. Des. Subst. Fabiane Pieruccini, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8009538-63.2024.8.05.0113
, em que figuram como embargante
Seilmo Dionisio Oliveira Santos
, e como embargado o
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22